Tribunal: STF
Processo: ARE 1369754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. GUARDAS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. HORAS EXTRAS. LEI MUNICIPAL Nº 326/2006. PVJET - PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE JORNADA ESTENDIDA DE TRABALHO. NÃO CORRESPONDÊNCIA DO PVJET AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 7º, XVI DA CF/88. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINARES. Prefacial de intempestividade rejeitada, em que pese o procurador da parte apelante ter se equivocado e protocolado a peça recursal em Comarca diversa, não pode ser reconhecida a intempestividade do recurso, pois o mesmo foi protocolado em tempo hábil e não restou demonstrada a má-fé do recorrente, bem como estaria se privilegiando o formalismo excessivo em vez do efetivo acesso à justiça e o direito ao duplo grau de jurisdição. 2. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, em virtude de suposto pedido genérico, uma vez restou suficientemente indicado, na inicial, o alegado an debeatur, consistente nas diferenças supostamente impagas. 3. MÉRITO. A questão analisada consiste na existência ou não do direito ao pagamento das horas extras aos guardas municipais do Município de Jaboatão dos Guararapes, a partir da edição da Lei Municipal nº 326/2009, que implementou o Programa Voluntário de Jornada Estendida de Trabalho - PVJET. 4. A Lei Municipal nº 326/2009, que instituiu o Programa Voluntário de Jornada Estendida de Trabalho - PVJET, demonstrou que além de não se caracterizar como serviço extraordinário a que se refere o inc. XVI do art. 7º da CF/88, previu também que cabe apenas à Administração Pública Municipal, nos casos que entender necessário, determinar a realização de horas extras. 5. O servidor público efetivo somente possui direito ao recebimento de horas extras quando sua jornada de trabalho ultrapassar seu expediente normal por necessidade do serviço. 6. Diversamente do que ocorre com as Leis Trabalhistas, regidas pela CLT, que preveem a integração do salário de horas extras laboradas e pagas mensalmente como vencimento básico, à Administração Pública só pode atuar mediante previsão legal. 7. A prestação de serviço extraordinário somente poderá ocorrer mediante expressa autorização da autoridade competente, conforme disposto no art. 1º, da Lei Municipal nº 326/09 que, ao mesmo tempo em que instituiu o PVJET, a título de gratificação, determinou como sendo prerrogativa da Administração Pública, a determinação das horas extras, quando assim entender necessário. 8. Além disso, os autores/apelantes não lograram demonstrar o labor em horário extraordinário, excedente ao previsto no plano que aderiram voluntariamente, que pudesse ensejar a correspondente contraprestação pecuniária. 9. Apelação cível improvida. 10. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente